Tribunal: CARF
Processo: 10215.720206/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720206/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.885 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
ANTONIO MARIANO VIEIRA TAVARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício incide pelo descumprimento da obrigação principal de não
pagamento do tributo a tempo e a modo, sendo que sua aplicação independe de
conduta dolosa do sujeito passivo, conforme previsão do artigo 44 da Lei no
9.430/1996

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioris de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil (relator), que lhe deu
provimento parcial, para reduzir a multa aplicada para 75%. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Thiago Duca Amoni.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 89/94) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 77/85), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720206/2008-53
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.885 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720206/2008-53

Trata-se de impugnação em resistência ao Auto de Infração, fls.
27/39, lavrado em face do Interessado, já qualificado nos autos, em procedimento
de verificação do cumprimento de obrigações tributárias referente ao IRPF, anos-
calendário 2003 a 2007, no qual foram apuradas as seguintes infrações:
- Dedução indevida de Previdência Oficial;
- Dedução indevida de dependente;
- Dedução indevida de despesas médicas.
Noticia o Auditor-Fiscal, na Descrição dos Fatos do Auto de
Infração, fl. 29, que:
"Esta ação fiscal é oriunda de diligência efetuada em nome da
contribuinte Neldecira Silva Melo, CPF n° 414.108.662-20,
contadora nesta cidade de Santarém, sobre a qual repousam
indícios de fraude na feitura de Declarações de Ajuste para seus
clientes".
"Intimada a Sra. Neldecira a apresentar a relação de contribuintes
para os quais teria preenchido as declarações de ajuste, efetuou-se
uma seleção dos mesmos para averiguação".
"Em 02/09/2008 foi dada a ciência ao Sr. Antônio Vieira do Termo
de Inicio de Procedimento Fiscal, ciência essa dada por via postal,
através de aviso de recebimento (AR), a fl.25".
"Informo que o contribuinte não atendeu ao nosso pedido de
esclarecimento, motivo pelo qual agravamos a multa de oficio
aplicada, conforme legislação em vigor, e também efetuamos a
glosa de todas as deduções pleiteadas e não comprovadas pelo
mesmo".
Resultou a ação fiscal na apuração de um crédito tributário no valor
de R$ 19.733,14 — compreendendo o imposto, a multa proporcional (passível de
redução) e os juros de mora calculados até 30/09/2008.
Em sua impugnação, fls. 42/46, o Interessado, alega em síntese, que:
"O auditor fiscal afirma que a impugnante em 08/09/2008 (fls.41),
solicitou prorrogação de prazo. Reavendo o procedimento da
impugnante, não foi solicitada prorrogação de prazo, engana-se o
auditor fiscal, uma vez que a impugnante não requereu prazo, já
que a solicitação do auditor fiscal fere frontalmente o art. 844 do
Decreto 3.000/99, que determina 20 dias e o auditor estipulou
apenas 05 dias".
Cita o nome de dependentes e junta algumas certidões para
comprová-los. Requer:
- Diligência junto a Secretaria de Educação do Estado do Park para
"prestar esclarecimento e apresentar o Comprovante de Rendimentos", no que diz
respeito à dedução de previdência oficial.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.885 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720206/2008-53

- Diligência junto "aos médicos e Previdência Privada, lançada nas
Declarações de Imposto de Renda referentes aos períodos fiscalizados".
- "O cancelamento do Auto de Infração, por ter o auditor fiscal
determinado prazo abaixo do determinado do Regulamento do
imposto de Renda — Decreto 3.000/99, previsto no artigo 844''.
- E a improcedência do auto de infração, "pro falta de
investigação de profundidade".

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
PAF. DILIGÊNCIA. FINALIDADE.
O julgador administrativo pode indeferir pedido de diligência por
considerá-lo prescindível para o deslinde da lide. Tampouco deve
permitir o uso inapropriado da diligência, seja com intuito
meramente protelatória ou utilizada como mecanismo de inversão
do ônus da prova, do contribuinte para a autoridade fiscal.
IRPF. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Para desconstituir a pretensão do Fisco é imprescindível que as
alegações contrárias ao lançamento venham acompanhadas,
oportunamente, de provas consistentes, de forma a não deixarem
dúvidas
da
fidedignidade
dos
fatos
alegados.MULTA
AGRAVADA. AUTO DE INFRAÇÃO.
Cabe a aplicação da multa agravada se a situação fática do
contribuinte subsume-se a descrição contida na norma legal que
impõe referida multa.
Falece de competência o julgador administrativo para afastar
normas presumidamente constitucionais.

A 5a Turma da DRJ/BEL julgou procedente em parte a impugnação, para
restabelecer as seguintes deduções:
- Dedução de dependentes – R$ 13.785,24 (anos-calendário de 2002 a 2007) e,
- Dedução Previdência Oficial – R$ 2.645,07 (ano-calendário 2007).

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, juntando
documentos, alegando que teve seu direito a ampla defesa prejudicado, vez que requereu
diligências junto aos profissionais liberais e a Secretaria de Educação do Estado do Pará e, tanto
o Auditor Fiscal quanto a Delegacia de Julgamento não atenderam seu pedido.
Ao final,
Requer:
Diligência:
Junto: FONTE PAGADORA - Secretaria Executiva de Educação, para confirmar
como a fonte pagadora, referente ao EXERCÍCIO DE 2004 - EXERCÍCIO 2005 -
EXERCÍCIO 2006 - EXERCÍCIO 2007 e EXERCÍCIO 2008.
Junto: Aos Médicos e Previdência Privada, lançada nas Declarações de Imposto
de Renda referentes aos períodos fiscalizados para comparar, haja vista, que
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.885 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720206/2008-53

deixaram de fornecer, devido ter sido informado que eram para ser apresentada a
Receita Federal.
A cobrança do lançamento em causa, na dimensão excessiva em que está
colocada, apenas dará ao fisco o mérito de reduzir o Recorrente, simples
trabalhador a um estado absoluto de insolvência, se tratado com respeito devido,
permaneceria sempre alimentando com a parcela do seu esforço, as arcas do
erarium Nacional.
Renovam-se, aqui, em todo o seu conteúdo, os argumentos da
IMPUGNAÇÃO laborada em primeiro grau e desconsiderada pelo julgador
respectivo, com o pedido a esse EGRÉGIO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS para que conheça deste recurso para dar-lhe provimento,
decretando a total improcedência da Ação Fiscal, decidindo com superior acerto
e maior sabedoria e, sobretudo, com JUSTIÇA.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto Vencido
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 04/03/2011 (e-fls. 88); Recurso Voluntário
protocolado em 17/03/2011 (e-fl. 89), assinado pelo próprio contribuinte.
A r. decisão primerira julgou procedente em parte a impugnação, restabelecendo a
dedução de dependentes referente aos anos-calendário de 2003 a 2007, no valor de R$ 13.785,24
e a dedução de Previdência Oficial referente ao ano-calendário de 2007, no valor de R$ 2.645,07.
Manteve parcialmente as glosas de dependentes no valor de R$ 6.672,60; a glosa de Previdência
Oficial referente ao ano-calendário de 2003 no valor de R$ 2.441,59 e integralmente a glosa de
despesas médicas no valor de R$ 23.820,79.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, reiterando as alegações da
impugnação.
O recorrente alegou em sede de Recurso Voluntário, que requereu pedido de
diligência junto aos profissionais de saúde para provar as despesas médicas dos exercícios de
2004, 2005, 2006 e 2007, e que seu pedido foi negado tanto pelo auditor fiscal, bem como pela
DRJ, o que tolheu o seu direito à ampla defesa.
Equivocado o raciocínio do recorrente, pois o ônus da prova era seu, quis o
recorrente transferir para o Fisco este ônus. Mantenho.
O recorrente fez o mesmo pedido de diligência para a Secretaria Executiva de
Educação, bem como para fazer prova da previdência privada, que também foi negado. Cabe
aqui ressaltar que foi restabelecido parte da dedução com a previdência oficial dado o trabalho
feito junto a RFB-SIEF-web pela r. decisão primeira.
Cabe à autoridade lançadora provar a ocorrência do fato constitutivo do direito de
lançar do fisco. Comprovado o direito de lançar do fisco cabe ao sujeito passivo alegar fatos
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.885 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720206/2008-53

impeditivos, modificativos ou extintivos e além de alegá-los, comprová-los efetivamente nos
termos do CPC, que estabelece as regras de distribuição do ônus da prova, aplicáveis ao PAF.
Aduz o recorrente que o prazo dado pelo Sr. Auditor Fiscal para que ele prestasse
informações, foram de 5 dias, quando na realidade é de 20 dias, ante esta situação o recorrente
requer o cancelamento dos autos.
Aqui parcial razão assiste ao recorrente, pois o art. 844 caput, do RIR estabelece o
prazo de 20 dias para que o contribuinte preste esclarecimentos, contudo não é o caso de
cancelamento dos autos.
Por outro lado, a multa aplicada ao recorrente, entende este relator, que não foi
aplicado o entendimento correto, pois no caso sub-oculis deve ser aplicada a Lei 9430/96 art. 44
inc. I, onde o percentual é de 75%.
Assim nesta quadra de entendimento, dá-se parcial provimento para reduzir a
multa aplicada para 75%.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento parcial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil
Voto Vencedor
Conselheiro Thiago Duca Amoni, Redator designado.

Peço vênia ao ilustre relator para divergir do voto proferido.
O caso em tela viola o disposto no artigo 44, §2o da Lei no 9.430/96, como se
vê:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.885 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720206/2008-53

Pela riqueza dos detalhes, mantenho a decisão de piso, por seus próprios
fundamentos:
(...)
O impugnante alega que a multa, agravada em razão do não atendimento de intimação,
não pode prevalecer e seria motivo inclusive de cancelamento do Auto de Infração, pois
o prazo estabelecido no Decreto 3000/99 é de 20 dias e não de 5 (cinco) dias, como
determinou a fiscalização. Os elementos constantes nos autos demonstram que não
assiste razão ao impugnante.
Contrariamente ao que afirma o interessado em sua impugnação, que: "não foi
solicitada prorrogação de prazo, engana-se o auditor fiscal, uma vez que a impugnante
não requereu prazo", fl. 43, consta um pedido de prorrogação de prazo, fl. 16. Esta
prorrogação de prazo solicitada foi concedida, no entanto, não houve atendimento da
intimação, optou o contribuinte pelo silencio, portanto, não se vislumbra nenhum
prejuízo causado ao interessado em decorrência do tempo de 5, 15 ou 20 dias, já que o
pedido de prorrogação de prazo, concedido, data de 08 se setembro de 2008 e a ciência
do Auto de Infração ocorreu em 15 de outubro de 2008, passados, portanto, bem mais
de vinte dias sem que o interessado atendesse o solicitado pela intimação fiscal.
No próprio Termo de Diligência Fiscal n° 01, está consignado o fundamento legal para
requer informações no prazo de cinco dias úteis, fl. 21: "0 prazo de cinco dias fiteis
obedece ao disposto no art. 19, § 1° da Lei n°3.470, de 1958, com redação dada pela
Medida Provisória n° 2.158-35, de 24/8/2001"
A especificidade do caso, ou seja, solicitam-se documentos que lastreiam declarações
apresentadas pelo contribuinte à administração tributária, demonstra que o
procedimento fiscal foi mantido nos trilhos da legalidade, pois tem suporte legal no § 10
do art. 71 da Medida Provisória no 2.158-35 de 24 de agosto de 2001 que alterou o art.
19 da Lei n° 3.470, de 28 de novembro de 1958, diga-se, por oportuno, que este artigo é
que dá a redação do caput do art. 844, do Decreto 3000/99, verbis:
Art. 71. 0 art. 19 da Lei n° 3.470, de 28 de novembro de 1958, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 19. 0 processo de lançamento de oficio será iniciado pela intimação ao sujeito
passivo para, no prazo de vinte dias, apresentar as informações e documentos
necessários ao procedimento fiscal, ou efetuar o recolhimento do crédito tributário
constituído.
§ 1° Nas situações em que as informações e documentos solicitados digam respeito a
fatos que devam estar registrados na escrituração contábil ou fiscal do sujeito passivo,
ou em declarações apresentadas administração tributária ,o prazo a que se refere o
caput será de cinco dias fiteis.
(destacou-se)
Mantém-se, portanto, a multa lançada, já que o comportamento do impugnante, durante
o período de pré-lançamento, subsumiu-se a norma expressa no art. 44, I, § 2°, da Lei
9.430/96.
(...)

Desta feita, mantem-se a multa agravada.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.885 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720206/2008-53

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital